Tribunal: CARF
Processo: 10120.728917/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728917/2011-21
ACÓRDÃO
1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas
nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm
a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a
competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato
por ele validamente efetivado. Súmula Carf no 171.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL SOBRE
BASES DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da
multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após
o encerramento do ano-calendário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, , i) rejeitaras
preliminares suscitadas, nos termos das Súmulas CARF nos 6 e 171; ii) no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-85.867,
pela 15a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Está controlado no presente processo o crédito tributário total de R$ 912.882,75
relativamente ao ano-calendário 2008, apurado em decorrências do não
pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL do ano citado.
Quanto a fiscalização assim se manifesta a Autoridade Tributária:
Em ação fiscal de revisão interna de Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - DIPJ relativo ao ano-calendário de 2008 entregue pelo
contribuinte a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Sistema
Informatizado da Receita Federal apontou que das informações prestadas
pelo sujeito passivo na DIPJ a empresa deixou de proceder recolhimento
devido relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL ambos calculados com base na
estimativa mensal.
Ante tal fato foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n°. 107/2011, o qual
foi recebido pelo contribuinte em 20/04/2011 conforme Aviso de
Recebimento
-
AR,
solicitando
a
apresentação
de
documentação/esclarecimento pertinente previsto na legislação em vigor
para comprovar as informações prestadas pelo contribuinte na DIPJ do ano-
calendário 2008.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
3
A autoridade se manifesta quanto ao processo 10120.003714/2010-47:
“Da análise do Processo n.° 10120-003.714/2010-47, verificamos que trata-
se de Representação de DCTF no qual foi constatada a compensação não
declarada (compensação indevida), fato que não extingue o crédito
tributário, sendo aplicado ao caso o tratamento dado às Estimativas não
pagas, ou seja, aplicação da multa isolada pelo não recolhimento e na
apuração do ajuste anual do IR e da CSLL, as estimativas, porventura
deduzidas, podem ser glosadas.
Assim, face ao disposto no art. 222 e inciso IV do art. 957 ambos do RIR/99,
e considerando os dados declarados em DIPJ e a ausência de recolhimentos
dos valores declarados por estimativa mensal, foram apuradas:
(i) Multa isolada pelo não recolhimento mensal dos valores devidos no
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo regime tributação de
Estimativa Mensal com base na Receita Bruta e Acréscimos/Balanço ou
Balanço de Suspensão e Redução, no valor de R$ 599.467,04; e,
(ii) Multa isolada pelo não recolhimento mensal dos valores devidos no
cálculo da Contribuição Social s/ Lucro Líquido - CSLL pelo regime tributação
de Estimativa Mensal com base na Receita Bruta e Acréscimos/Balanço ou
Balanço de Suspensão e Redução, no valor de R$ 313.415,71. Os valores
considerados para a apuração da multa isolada de IRPJ e CSLL constam do
Demonstrativo da Diferenças Apuradas IRPJ e CSLL estimativa mensal.
IMPUGNAÇÃO
A impugnante assim resume a autuação:
2.1. Decorre a presente autuação de suposta falta de pagamento de
imposto de renda e de contribuição social incidentes sobre a base de cálculo
estimada em razão da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão/redução, relativamente ao período de apuração de 31/01/2008
a 31/08/2008.
2.2. O crédito tributário foi lançado nos seguintes valores: R$ 599.467,04
relativamente ao IRPJ e R$ 313.415,71 para a CSLL.
A impugnante argumenta que teria sido levada a efeito fora da empresa a ação
fiscal:
3.1.1. Fazendo tabula rasa do comando contido no art. 904 do RIR/1999, o
nobre autuante realizou o procedimento de fiscalização que deu azo ao
presente lançamento fora da sede da Impugnante, conforme, aliás, se
constata dos próprios autos.
....................
3.1.3. E que o lançamento tributário, como resultado de procedimento
estritamente vinculado à lei, não pode conter nenhum vício, sob pena de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
4
comprometer sua validade. A esse respeito, aliás, leciona o eminente jurista
e Juiz Federal Antônio Corrêa:
A atividade estatal denominada "lançamento" é a de criar atos
administrativos vinculados. Estes, se vierem a nascer com inobservância de
qualquer requisito do procedimento determinado pela lei, serão
consequentemente nulos de pleno direito. (Dos Crimes Contra a Ordem
Tributária, 2 ed. São Paulo: Saraiva, p.78).
3.1.4. No caso vertente o procedimento colide com fundamento legal da
maior importância, que é aquele que determina ser o domicílio do sujeito
passivo o local do exame dos documentos. Assim, pois, o presente Auto de
Infração é incontestavelmente nulo, motivo pelo qual o lançamento nele
contido não pode prosperar.
A impugnante diz que não haveria uma ordem específica denominada Mandado
do Procedimento Fiscal:
3.2.1. Como é de curial sabença, com a instituição do Mandado de
Procedimento Fiscal, atualmente regulado pela Portaria RFB n° 3.014/2011,
o agir fazendário sofreu significativas limitações, já que tal instrumento,
enquanto peça inaugural de qualquer procedimento fiscalizatório, restringe
inexoravelmente a competência dos agentes do Fisco para atuar em casos
específicos.
3.2.2. A respeito do tema, os ilustres mestres Roque Antonio Carrazza e
Eduardo Domingos Botallo (Mandado de Procedimento Fiscal e
Espontaneidade. In Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo:
Dialética, 80, maio/2002, p. 104) assim se pronunciaram:
A partir da criação da figura do MPF, em suas várias modalidades, o agir
fazendário, na esfera federal, sofreu expressiva limitação, já que este
documento tornou-se juridicamente. Imprescindível à validade dos
"procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF".
...Vai daí que, estando prestes a fluir o prazo de validade, quer do MPF-D,
quer do MPF-F, sempre será necessária, para que continuem a irradiar
efeitos, a edição de um MPF-C (mandado complementar), do qual o
contribuinte deverá tomar oficial conhecimento, antes de vencido tal prazo.
(Grifo da impugnante)3.2.3. Pois bem, de uma parte é perfeitamente
correto sé afirmar que a competência do Auditor Fiscal é atribuída por lei,
vez ser o próprio Código Tributário Nacional a determinar "competir
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular ó montante devido, identificar o
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
5
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível"
(art. 142). .
...................
3.2.9. Sendo assim, o presente lançamento não pode prevalecer, sendo nulo
de pleno direito, uma vez que inexiste, nos autos, qualquer vestígio de
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal -Fiscalização (MPF-F)A
considerando que a falta dessa autorização (MPF) torna incompetente o
auditor fiscal para atuar em caso específico.
A impugnante alega a improcedência da multa isolada:
3.3.1. Conforme se verifica, os presentes Autos de Infração, relativamente
ao período de janeiro a agosto de 2008, sobrevieram em razão de suposta
falta de pagamento do IRPJ e da CSLL incidentes sobre base de cálculo
estimada.
3.3.2. Ocorre, senhores julgadores, que no caso em espécie não se justifica o
lançamento da penalidade isolada, isto porque, conforme se constata dos
documentos em apenso (DOC. 02), já existe a exigência das próprias
estimativas declaradas e não recolhidas nos autos do processo
administrativo n° 10120.003714/2010-47.
3.3.3. De mais a mais, o presente lançamento refere-se a fato gerador
ocorrido ainda no ano-calendário de 2008.
3.3.4. Há se convir, todavia, que uma vez encerrado o período de apuração
do IRPJ e da CSLL, a exigência de recolhimento por estimativa perde sua
eficácia, já que o que prevalece é a apuração dos tributos efetivamente
devidos, apurados na forma da legislação inerente.
3.3.5. A despeito da aplicação da multa isolada nestas circunstâncias, isto é,
quando já encerrado o período de apuração do IRPJ e da CSLL, como
ocorreu no presente processo, o e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais mediante farta jurisprudência, tem se pronunciado no sentido de
que:' IRPJ - CSLL - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA -
Encerrado o período de apuração do imposto de renda, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que
prevalece a exigência do imposto efetivamente devido, apurado com base
no lucro real, revelando-se improcedente a cominação de multa sobre
eventuais diferenças. Recurso provido. (Publicado no D.O.U. n° 250 de
24/12/03). (Acórdão n° 103-21302).
IRPJ - CSLL - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA - De
acordo com o CTN, somente é possível estabelecer duas hipóteses de
obrigação de dar, uma ligada diretamente à prestação de pagar tributo e
seus acessórios (juros e a multa) e a outra relativamente à penalidade
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória, constituindo esta a
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
6
única hipótese de se exigir multa isolada. Não fosse assim, encerrado o
período de apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do
imposto efetivamente devido apurado, com base no lucro real, revelando-se
improcedente e cominação de multa sobre parcelas não recolhidas.
(Acórdão n° 103-21492).
Ao final a impugnante faz seu pedido:
4.1 Ante todo o exposto REQUER, em sede de preliminar, a nulidade dos
presentes autos de infração, ou, se não, pelo mérito, a improcedência do
crédito tributário neles veiculados.”
A 15a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
O MPF é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos da auditoria fiscal. Verificando-se nos autos a regular ciência e
prorrogação do MPF, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente,
sobre o valor de estimativa mensal que deixe de ser recolhido, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
(...)
III – DO DIREITO:
3.1. Considerando que o Julgador a quo não enfrentou os argumentos
postos a sua análise, informa a Recorrente que irá devolver a matéria a este
colendo Tribunal, acrescendo, quando conveniente, novos argumentos e provas.
3.2. Da ação fiscal fora do domicílio da contribuinte:
3.2.1. Segundo consta do decisum recorrido, “não existe óbice” à realização
da ação fiscal fora do domicílio da contribuinte:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
7
“Quanto à alegação de que teria sido realizado a fiscalização fora das
instalações da impugnante, não foi feito prova de tal fato e mesmo que
tivesse sido não existe óbice para tal”.
3.2.2. Ledo engano! Como é de curial sabença, um dos ensinamentos
basilares do direito administrativo é o princípio da legalidade, isso significa que, o
administrador público está, em toda atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar
ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade
disciplinar.
3.2.3. Dessa forma, se o lançamento tributário é um procedimento
administrativo estritamente vinculado à lei, conforme ditames do próprio Código
Tributário Nacional, como poderia o agente julgador alegar que não existe
empecilho à realização da ação fora do domicílio do contribuinte?
3.2.4. Inequivocamente é indiscutível o teor do artigo 904 do revogado
Decreto no 3.000/1999 (antigo RIR), vigente a época dos fatos, que claramente
determinava que a fiscalização fosse desenvolvida mediante ação direta dos
auditores no domicílio do sujeito passivo.
3.2.5. A prova da realização do procedimento fora do domicílio da
Recorrente resta comprovada nos próprios autos do lançamento, e caso ocorra
dúvida sobre tal fato, cabe ao Fisco demonstrar que respeitou o texto da lei, pois,
como já dito, seus atos são vinculados à legislação, em prol do interesse público,
devendo portar documentos probatórios da legalidade de suas condutas,
evitando, assim, que o contribuinte seja lesado pela máquina estatal.
3.2.6. O lançamento tributário, portanto, não pode conter nenhum vício,
sob pena de comprometer sua validade.
3.2.7. Nesse sentido, aliás, leciona o jurista e Juiz Federal Antônio Corrêa:
A atividade estatal denominada “lançamento” é a de criar atos
administrativos vinculados. Estes, se vierem a nascer com inobservância de
qualquer requisito do procedimento determinado pela lei, serão
consequentemente nulos de pleno direito. (Dos crimes Contra a Ordem
Tributária, 2a ed. São Paulo: Saraiva, p.78).
3.2.8. Diante de tais informações, o procedimento notoriamente esbarra na
legislação tributária, sendo necessário que ocorra sua anulação, para que não
cause mais prejuízos à Recorrente.
3.3. Da improcedência da multa isolada:
3.3.1. Com vistas a afastar a improcedência da multa isolada arguiu o
julgador de instância singela, basicamente, que o tributo e sua respectiva
estimativa possuem fatos geradores distintos, dessarte, podem ser cobrados
simultaneamente.
3.3.2. Venia Concessa, engana-se novamente.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
8
3.3.3. Segundo se verifica, a exigência contida nestes autos refere-se ao
período de janeiro a agosto de 2008 e decorrem de suposta falta de pagamento
do IRPJ e da CSLL incidentes sobre base de cálculo estimada.
3.3.4. Ocorre, senhores julgadores, como já salientado na peça
impugnatória, que no caso em espécie não se justifica o lançamento da
penalidade isolada, isto porque, conforme se constata dos documentos
apensados as fls. 147/152 (DOC. 02 da impugnação), já existe a exigência das
próprias estimativas declaradas e não recolhidas nos autos do processo
administrativo no 10120.003714/2010-47.
3.3.5. De mais a mais, o presente lançamento refere-se a fato gerador
ocorrido ainda no ano-calendário de 2008.
3.3.6. Há se convir, todavia, que uma vez encerrado o período de apuração
do IRPJ e da CSLL, a exigência de recolhimento por estimativa perde sua eficácia,
já que o que prevalece é a apuração dos tributos efetivamente devidos, na forma
da legislação inerente.
3.3.7. A despeito da aplicação da multa isolada nestas circunstâncias, isto é,
quando já encerrado o período de apuração do IRPJ e da CSLL, como ocorreu no
presente processo, este respeitável Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
mediante farta jurisprudência, tem se pronunciado no sentido de que:
IRPJ – CSLL – RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA – MULTA ISOLADA –
Encerrado o período de apuração do imposto de renda, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que
prevalece a exigência do imposto efetivamente devido, apurado com base
no lucro real, revelando-se improcedente a cominação de multa sobre
eventuais diferenças. Recurso provido. (Publicado no D.O.U. no 250 de
24/12/03). (Acórdão no 103-21302).
IRPJ - CSLL - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA - De
acordo com o CTN, somente é possível estabelecer duas hipóteses de
obrigação de dar, uma ligada diretamente à prestação de pagar tributo e
seus acessórios (juros e a multa) e a outra relativamente à penalidade
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória, constituindo esta a
única hipótese de se exigir multa isolada. Não fosse assim, encerrado o
período de apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do
imposto efetivamente devido apurado, com base no lucro real, revelando-se
improcedente e cominação de multa sobre parcelas não recolhidas.
(Acórdão no 103-21492)
3.3.8. No mesmo caminho são os acórdãos nos. 101-94416, 103-19903, 103-
21030, 103-21192, 103-21253, 103-20572 e muitos outros.
3.3.9. Assim, por esses motivos também é de se concluir pela
improcedência do lançamento ora fustigado.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
9
IV - DO PEDIDO:
4.1. Por todo o exposto, requer seja recebido, conhecido e integralmente
provido este recurso voluntário, para declarar a improcedência/nulidade do auto
de infração e do crédito tributário nele contido, pelos motivos acima articulados.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, presentes autos versam acerca do lançamento do crédito
tributário total de R$ 912.882,75 relativamente ao ano-calendário 2008, apurado em decorrências
do não pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL do ano citado.
Discordando do auto de infração, a Recorrente interpôs impugnação. Contudo, a
DRJ julgou-a improcedente e manteve o lançamento em sua integralidade.
Cientificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário objetivando a reforma da
decisão de piso sob o argumento de nulidade do lançamento sob o argumento de ilegalidade do
Mandado de Procedimento Fiscal -Fiscalização (MPF-F), bem como pelo fato de a fiscalização ter
sido realizada fora das de suas instalações. Especificamente quanto à multa, a Recorrente aduziu
que não se justifica o lançamento da penalidade isolada, porque já existe a exigência das próprias
estimativas declaradas e não recolhidas nos autos do processo administrativo n°
10120.003714/2010-47.
Assim, passa-se a analisar as razões recursais.
PRELIMINARMENTE
Aponta a Recorrente fundamento, o qual classifico como alegação preliminar, no
sentido de que do MPF-F seria irregular e que a fiscalização teria se dado fora de suas das
instalações
O inconformismo apresentado pela Recorrente não procede.
Isso porque o MPF se constitui em elemento de controle da administração
tributária. Eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio do MPF, salvo
quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
10
Dessa forma, o MPF uma ferramenta interna de planejamento e gerência das
atividades de fiscalização, eventuais irregularidades verificadas em sua emissão ou prorrogação
não têm o condão de invalidar o Auto de Infração decorrente do procedimento fiscal relacionado,
pois não podem elidir a atividade obrigatória do lançamento de ofício, cuja competência é
privativa da autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN.
É nesse sentido o disposto na Súmula CARF no 171, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nessa esteira, inclusive, já decidiu o CARF:
“NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. Não cabe o acolhimento da arguição
nulidade do lançamento quando este preenche todos os requisitos legais e não se
verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (...) – (Acórdão no 2401-011.834 - 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a
TURMA ORDINÁRIA, Relatora: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Data: 5 de junho de
2024).
Outrossim, aduz a Recorrente que a Fiscalização e a lavratura do auto de infração
deveriam ocorrer na sede de seu domicilio e que isso tornaria nulo o lançamento.
Porém, não há como vingar tal argumento, o qual já foi, inclusive, objeto de
Súmula desse Conselho, a qual adoto como fundamento de decidir:
Súmula CARF no 6
Aprovada pelo Pleno em 2006
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
A Recorrente alega que que a multa isolada aplicada em razão da falta de
pagamento do IRPJ e da CSLL incidentes sobre base de cálculo estimada não poderia prevalecer
visto já existir a exigência de tais estimativas declaradas e não recolhidas nos autos do processo
administrativo n° 10120.003714/2010-47.
Contudo, tal argumento não prevalece, tal como decidido na decisão de piso e
transcrito abaixo:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
11
“Quanto ao argumentado sobre a multa isolada a impugnante vai na direção de
tentar macular a autuação infracional com base no afastamento do recolhimento
das estimativas pela constituição do imposto e contribuição ao final do ano-
calendário, ocorre que uma coisa e a obrigação acessória do recolhimento das
estimativas e outra e o imposto/contribuição em si, senão vejamos o que diz a
legislação de regência da matéria qual seja a Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249. de 26 de dezembro de 1995. sobre a receita bruta
definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977.
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos 1- e 2- do
art. 29 e nos arts. 30. 32. 34 e 35 da Lei no 8.981. de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei n° 12.973. de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único: Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Multas de Lançamento de Oficio.
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei n° 10.892. de 2004) Redação dada pela Lei n° 11.488. de
2007)
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
Seguindo por esse raciocínio é de se concluir que a pretensão da Recorrente não
merece acolhida, já que o fato gerador da multa isolada é o descumprimento da obrigação
prevista na legislação tributária, de modo que a referida sanção subsiste, ainda que ao final do
período de apuração do ano-calendário não haja diferenças a recolher em relação ao crédito
tributário principal dos referidos tributos
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
12
Não se cogita, ainda, ofensa à Súmula CARF no 82, pois não se trata do principal do
tributo, mas da penalidade prevista para a conduta de agir em desconformidade com o dever de
adiantar as estimativas mensais, tal como previsto na legislação. A multa isolada, assim sendo,
independe da exigibilidade da sua base de cálculo (da estimativa devida).
Neste preciso sentido, o Conselheiro Henrique Nimer Chamas, em voto condutor do
Acórdão n° 1302-007.274., expôs de maneira bastante didática e elucidativa, que a conduta
penalizada é distinta e entender de forma contrária implicaria o esvaziamento da norma
sancionatória imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo.
Vale pinçar trecho do referido voto:
“A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte relacionada à multa
isolada pelo não pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL.
A matéria a ser analisada é objeto de uma série de questionamentos
perante este Conselho. A tese de defesa parte da premissa de que a multa isolada
somente poderia ser exigida em conjunto com o lançamento de ofício que
acarrete a exigência das estimativas não quitadas. Assim sendo, não seria possível
exigir o recolhimento das estimativas após o término do ano-calendário,
tampouco poderia ser exigida a penalidade pelo não recolhimento.
Nesse ponto, entendo não assistir razão aos contribuintes, nem ante ao
conteúdo da Súmula CARF no 82. Esta consolidou o entendimento de que as
estimativas de IRPJ e CSLL consistem em mera antecipação do tributo devido,
tornando-as inexigíveis após o término do ano-calendário, a partir do qual o
próprio tributo é apurado e devido. Isso constitui técnica de arrecadação aos
optantes pelo regime do Lucro Real de apuração anual e, caso seja autuado o
contribuinte, sofrendo a exigência do recolhimento das estimativas no curso do
ano-calendário ao qual correspondem, não se exige a multa isolada, mas multa de
ofício de 75%.
Isso significa que se impõe ao contribuinte a penalidade, para que cumpra
sua obrigação de antecipar recursos aos cofres públicos, independentemente de,
ao final do ano-calendário, apurar ou não saldo de tributo a pagar.
Entender de forma contrária implica o esvaziamento da norma
sancionatória imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo, instituindo
prazo decadencial inferior a um ano, o que não é suportado pela previsão do
Código Tributário Nacional.
Embora respeite os posicionamentos distintos, entendo que a norma
sancionatória tem o condão de estabelecer uma penalidade, não se tratando de
incidência de penalidade sobre o principal de tributo.
A conduta penalizada é distinta: inicialmente, ao contribuinte é imputado o
dever de antecipar as parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória
(estimativas mensais); após, surge o dever de pagar esse mesmo tributo apurado
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
13
como devido ao final do ano-calendário (ajuste anual). São duas situações
distintas, as quais seguem regimes jurídicos também diferentes.
As duas condutas, a bem da verdade, são independentes.
É possível apurar as estimativas mensais e não apurar o ajuste anual, bem
como é possível que o contribuinte apure o ajuste anual, ainda que não tenha
realizado a mensuração das estimativas mensais.
Ao cabo, o que se busca é o pagamento do tributo pelo sujeito passivo, mas
os bens jurídicos tutelados não são os mesmos: as estimativas se voltam à
manutenção do fluxo de caixa do governo durante o ano, a fim de que a
arrecadação do IRPJ apurado pelo Lucro Real anual não implique em um único
pagamento (inclusive, que poderia impactar a adimplência fiscal); por outro lado,
o ajuste anual tem a finalidade de que o sujeito passivo pague o que de fato é
devido, em respeito aos princípios aplicáveis à relação jurídico-tributária – tanto é
que existe a figura do saldo negativo, para os contribuintes que antecipem tributo
a maior no decorrer do ano.
É por isso que as condutas envolvem penalidades específicas para cada
caso. Estimativas não pagas são penalizadas com multa isolada de 50%, ao passo
que o ajuste anual devido é penalizado à razão de 75%.
Não se cogita ofensa à Súmula CARF no 82, pois não se trata do principal do
tributo, mas da penalidade prevista para a conduta de agir em desconformidade
com o dever de adiantar as estimativas mensais, tal como previsto na legislação. A
multa isolada, assim sendo, independe da exigibilidade da sua base de cálculo (da
estimativa devida).
Igualmente, não há ofensa à Súmula CARF no 105, tendo em vista que se
aplica à situação em que o contribuinte apura tributo a pagar, mas não o recolhe,
tornando-se alvo do lançamento de ofício. Nesses casos, a jurisprudência
administrativa admite a prevalência apenas da multa de 75%, aplicando-se o
princípio da consunção.
Não se trata da situação fática dos autos, tendo em vista que a exigência é
de multa isolada, somente.
Assim sendo, especificamente sobre o caso em tela, frente a alteração promovida
pela Lei no 11.488/2007, que modificou o texto legal do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, este passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
14
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
A legislação foi alterada sem previsão expressa de ter sido interpretativa,
para fins de aplicação do artigo 106 do CTN, de modo que não teria influência na
interpretação a ser dada à legislação anterior – isso em nada influencia o caso em
apreço, haja vista que a infração fora cometida após a mencionada alteração
legislativa.
A norma assim prescrita constituiu importante evolução na matéria das
sanções tributárias, sobretudo, porque deu fim à discussão sobre qual será a base
imponível para multa no caso das estimativas mensal devida e não paga”.
Inclusive, o entendimento do CARF consolidou seu entendimento na mesma
direção:
MULTA ISOLADA COBRANÇA DE ESTIMATIVAS. PARCELAMENTO POSTERIOR AO
AUTO DE INFRAÇÃO. A cobrança de estimativas declaradas em DCTF, mas não
recolhidas ou recolhidas a destempo (isto é, após a lavratura do auto de infração),
não afasta a aplicação da multa isolada, nos termos do art. 44, II, da Lei
9430/1996. (Processo n° 10480.727297/2017-17. Acórdão n° 1201-005.954.
Sessão de 18.07.2023. Relator Neudson Cavalcante Albuquerque)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. É
devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do anocalendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O entendimento consolidado na
Súmula CARF no 178 (A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.)
confirma que a exigibilidade das estimativas mensais independe da confirmação
do valor devido na apuração do ajuste anual. (Acórdão n° 9101-005.856. Sessão
de 10.11.2021. Relatora Edeli Pereira Bessa)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA. É
devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do anocalendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar base negativa no ajuste anual. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. O fato de o contribuinte ter recolhido o tributo devido ao final do
encerramento do exercício não se constitui em hipótese de denúncia espontânea
visto que a multa isolada decorre da falta de recolhimento das estimativas
mensais. (Acórdão n° 1401-005.678. Sessão de 21.07.2021. Relator Daniel Ribeiro
Silva)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.302 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728917/2011-21
15
MULTA ISOLADA COBRANÇA DE ESTIMATIVAS. PARCELAMENTO POSTERIOR AO
AUTO DE INFRAÇÃO. A cobrança de estimativas declaradas em DCTF, mas não
recolhidas ou recolhidas a destempo (isto é, após a lavratura do auto de infração),
não afasta a aplicação da multa isolada, nos termos do art. 44, II, da Lei
9430/1996. (Acórdão n° 1201-005.954. Sessão de 18.07.2023. Relator Neudson
Cavalcante Albuquerque)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. É
devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do anocalendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O entendimento consolidado na
Súmula CARF no 178 (A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.)
confirma que a exigibilidade das estimativas mensais independe da confirmação
do valor devido na apuração do ajuste anual. (Acórdão n° 9101-005.856. Sessão
de 10.11.2021. Relatora Edeli Pereira Bessa)
E mais recentemente, a posição consignada foi a mesma:
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL SOBRE BASES
DE CÁLCULO ESTIMADAS. Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a
menor das estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da
multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após o
encerramento do ano-calendário. Acórdão n° 1302-007.331. Sessão de
28.01.2025. Relator: Paulo Henrique Silva Figueiredo)
Por fim, o entendimento consolidado na Súmula CARF no 178 dispõe que “a
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário tão somente para reduzir a multa de ofício qualificada ser reduzida para 100%, em
obediência à retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 202
DF CARF MF
Original